Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016540-94.2021.8.11.0000
RECORRENTE:BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOSE LOPES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 80059955):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 2281/2008 – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO - EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CÔMPUTO DOS MORATÓRIOS APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL ACERCA DO CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS DESDE A ATUALIZAÇÃO A MENOR DO SALDO DA POUPANÇA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – SENTENÇA COLETIVA QUE DEMANDA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – EXCLUSÃO DA MULTA DO ART.523, §1o, DO CPC/15 – TEMA 482 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há como excluir os juros remuneratórios ou limitar o seu cômputo do quantum exequendo, tampouco alterar o dies a quo para a sua incidência se a sentença coletiva sob cumprimento (proferida na ACP n. 2281/2008), encontra-se revestida pela coisa julgada material, a qual previu expressamente que os remuneratórios fossem contabilizados na ordem de 0,5% ao mês, desde a correção a menor do saldo da poupança do exequente, e que os moratórios fossem contados desde a citação do banco devedor nos autos da ação coletiva, em consonância com a tese paradigma que veio a ser fixada por ocasião do julgamento do REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 685 do STJ).
Segundo a orientação firmada em recurso repetitivo,“A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.” (Tema 482 do STJ).
Assim, enquanto não liquidado o crédito exequendo, seja através da homologação do cálculo apresentado pelo credor, seja pela apuração através de laudo pericial, não há como se computar a multa de 10% de que trata o §1o do art.523 do CPC/15
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1016540-94.2021.8.11.0000, Relatora: Marilsen Andrade Addario, j.01.12.2021).
Recurso tempestivo (ID 116609461).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e § 4o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se no ID 116574467 que “(...) não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU no 3155087, id. 116481453, é menor que o devido na Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2022 publicada em 28/01/2022”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 2o, do CPC, determinou-se a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complementasse o valor do preparo, sob pena de deserção. (ID 119013475).
No entanto, consoante certidão ID 121396469, “decorreu o prazo legal em: 14/03/2022, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 119013475”.
Diante desse quadro, resta caracterizada a deserção, o que implica na inadmissão do presente recurso, pois, ainda que se observe a juntada de petição informando o complemento do preparo (ID 122085965) esta foi tardia, operando-se a preclusão.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a comprovação do recolhimento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do apelo especial ou dentro do prazo assinalado para a sua regularização, não sendo cabível a posterior juntada do comprovante, em razão da preclusão consumativa.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1963616/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.